Tribunal: TJES
Processo: 5015459-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015459-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYSSA CATARINO BERCEMIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE PACIENTE E CORRÉS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Linhares/ES que manteve sua prisão preventiva nos autos nº 0001945-30.2023.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, sustentando violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade provisória às corrés e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia preventiva da paciente, em contraste com a soltura das corrés, viola o princípio da isonomia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da isonomia, em matéria penal, não possui caráter absoluto, exigindo identidade fático-processual entre corréus, o que não se verifica no caso, pois as investigações apontam maior grau de envolvimento da paciente na atividade criminosa.

4. Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial indicam a paciente como proprietária da droga e responsável por delegar a função de venda às corrés, além de vinculá-la ao chefe do grupo criminoso, evidenciando papel hierárquico superior e maior periculosidade.

5. A fuga da paciente no momento da prisão em flagrante e sua posterior captura em cumprimento de mandado revelam risco concreto à aplicação da lei penal, distinguindo sua situação da das corrés que não se evadiram.

6. O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, verificada pela apreensão de 24 porções de maconha, totalizando 45,9 gramas, em contexto de atuação de organização criminosa estruturada.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. A substituição da prisão por cautelares diversas não se mostra adequada diante da periculosidade social da paciente e do risco de reiteração delitiva.

9. A análise de eventual desproporcionalidade da custódia em face do regime a ser aplicado em condenação definitiva é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não há violação ao princípio da isonomia quando corréus se encontram em situações fático-processuais distintas.

2. A fuga do acusado constitui elemento idôneo para caracterizar risco à aplicação da lei penal e justificar a prisão preventiva.

3. A gravidade concreta da conduta, aferida pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, fundamenta a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando não acautelam a ordem pública diante da periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, I, e 318, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015459-84.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª

VARA DA COMARCA DE LINHARES/ES

PACIENTE: RAYSSA CATARINO BERCEMIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAYSSA CATARINO BERCEMIRO

contra suposto ato coator do
JUÍZO
DA

1ª

VARA

D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos do processo nº 0001945-30.2023.8.08.0030, manteve a prisão preventiva da paciente.

Argumentam os impetrantes, em suma, que a paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, decorrente da decisão que manteve sua segregação cautelar, ao passo que concedeu liberdade provisória às corrés Janaína Mendes de Jesus e Vanubia Nascimento dos Santos, em suposta violação ao princípio da isonomia. Sustentam, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, o que tornaria a medida extrema desproporcional e recomendaria a aplicação de cautelares diversas.

Pugnam, ao final, pela concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15990844.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 16068092.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16039154, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos dos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas são de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

O cerne da impetração reside na alegada violação ao princípio da isonomia, uma vez que a autoridade apontada como coatora, em 02 de julho de 2025, revogou a prisão preventiva das corrés Janaína Mendes de Jesus e Vanúbia Nascimento dos Santos, mas, em decisão posterior, datada de 11 de setembro de 2025, manteve a custódia da ora paciente.

Contudo, o princípio da isonomia, no âmbito processual penal, não possui caráter absoluto e irrestrito, exigindo, para sua aplicação, que os réus se encontrem em situações fático-processuais idênticas, o que não parece ser a realidade que emana dos documentos carreados a este remédio constitucional.

Da análise dos elementos informativos que embasaram a denúncia e a decretação da prisão preventiva, extrai-se uma aparente distinção de papéis entre a paciente e as corrés beneficiadas com a liberdade. As investigações policiais, corroboradas por interrogatórios em sede inquisitorial, apontam para um suposto maior grau de envolvimento e responsabilidade da paciente na dinâmica delitiva.

Com efeito, a corré Vanúbia Nascimento dos Santos, ao ser inquirida pela autoridade policial, foi categórica ao afirmar que
"a droga pertencia a Raíssa"
e que
"a interrogada e Janaína estavam vendendo para Raíssa, mas estavam vendendo apenas porque Raissa pediu"
. Em um relato ainda mais contundente e revelador, Vanúbia conectou a paciente ao vértice da organização criminosa, ao declarar que
"Rayssa vende drogas para o primo da declarante, GB, que é primo da declarante por parte de pai"
, referindo-se ao corréu JEMERSON ALVES DE OLIVEIRA, vulgo "GB", apontado pelas investigações como
"chefe do tráfico do bairro Santa Cruz".

A corré Janaína Mendes de Jesus, por sua vez, também informou que
"a droga foi entocada por uma menina chamada Raissa"
, reconhecendo-a fotograficamente.

Tais depoimentos, ainda que proferidos na fase investigativa e pendentes do crivo do contraditório, constituem indícios robustos que, neste momento processual, permitem ao julgador singular traçar uma distinção fática relevante.

Enquanto as corrés Janaina e Vanubia figuram, em tese, como executoras da venda direta dos entorpecentes – a chamada
"mão de obra"
do varejo do tráfico –, a paciente desponta, ao menos em uma análise preliminar, como a proprietária da droga e a responsável por delegar as funções de venda, atuando como um elo de confiança com a liderança do grupo criminoso.

Essa diferenciação de papéis, que sugere uma maior periculosidade social e um maior risco à ordem pública na conduta atribuída à paciente, afasta, ao menos nesta análise perfunctória, a alegada identidade de situações e, por conseguinte, a suposta ofensa ao princípio da isonomia.

A jurisprudência, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto deste Sodalício, é pacífica no sentido de que não há se falar em extensão de benefício concedido a corréu quando as situações fático-processuais não são idênticas.

No que tange à ausência dos requisitos da prisão preventiva, o argumento defensivo,
data venia
, também não se sustenta. O
periculum libertatis
encontra-se evidenciado não apenas pela gravidade abstrata do delito, mas, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, aferível a partir do
modus operandi
empregado.

As investigações revelam a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a disseminação de entorpecentes no bairro Santa Cruz, em Linhares/ES. A inserção da paciente nesse contexto, em uma posição aparentemente hierárquica superior à das corrés que realizavam a venda direta, denota um concreto risco à ordem pública, consubstanciado na alta probabilidade de reiteração delitiva caso seja posta em liberdade

Nesse sentido foi a fundamentação utilizada pelo Juízo de 1º Grau para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, veja-se:

[...] A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em desfavor de RAYSSA são contundentes. A acusada foi visualizada pelos policiais militares em plena atividade de mercancia. As corrés JANAÍNA e VANÚBIA, em seus interrogatórios, foram uníssonas em apontá-la como a proprietária dos entorpecentes e a pessoa que as arregimentou para a venda. A confissão da corré VANÚBIA é especialmente detalhada, afirmando que "a droga pertencia a RAYSSA" e que "RAYSSA vende drogas para o primo da declarante, GB" (JEMERSON).

O
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) exsurge da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública encontra-se ameaçada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade da agente. Diferentemente das corrés, que atuavam como vendedoras de nível hierárquico inferior, RAYSSA é apontada como uma peça de maior relevância na estrutura do grupo criminoso "MTS - Menor Terrorista do Santa", atuando como recrutadora ("aliciadora de vendedores") para o chefe da organização. Tal papel denota um maior grau de envolvimento, capacidade de organização e periculosidade, elevando o risco de reiteração delitiva.

O risco à aplicação da lei penal é ainda mais manifesto e constitui a principal distinção em relação às demais. No momento da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante das corrés, a acusada RAYSSA empreendeu fuga, logrando êxito em se evadir do local. Permaneceu foragida até o cumprimento do mandado de prisão em 15 de abril de 2025, demonstrando seu claro intento de se furtar à responsabilidade pelos seus atos e frustrar o andamento da justiça.

Ademais, as circunstâncias que levaram à revogação da prisão das outras acusadas não se aplicam à requerente. A prisão de VANÚBIA NASCIMENTO DOS SANTOS foi substituída por medidas cautelares, precipuamente, por ser mãe de uma criança de tenra idade, situação amparada pelo art. 318, V, do CPP. Já JANAÍNA MENDES DE JESUS, apesar de possuir registro de ato infracional anterior, teve sua posição de "vapor" e a ausência de fuga consideradas na aplicação de medidas cautelares alternativas, tidas como suficientes para seu caso.

RAYSSA não possui filhos menores a justificar a aplicação do art. 318 do CPP e, ao contrário das outras, sua conduta de fuga demonstrou um risco concreto à aplicação da lei que as medidas diversas da prisão não são capazes de mitigar. [...]

Ademais, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida cautelar máxima mostra-se necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta.

No caso em tela, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidas: 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, com massa total de 45,9 (quarenta e cinco vírgula nove) gramas.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Noutra parte, no que concerne às suas particularidades individuais da paciente, saliente-se que
“
a
s c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, a alegação de desproporcionalidade da medida, ante a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado em eventual condenação, consiste em uma antecipação indevida do mérito da causa, o que é vedado na via estreita do Habeas Corpus.

A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas sim com uma medida de natureza cautelar, destinada a assegurar o bom andamento do processo e a proteger a sociedade.

Calha frisar que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.